Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MOVIDA POR JOSÉ CONTRA BANCO DAYCOVAL. JULGADA IMPROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento. 1.1. Em suas razões, o autor pede o provimento de seu recurso para a) anular a sentença por cerceamento de defesa, b) declarar a nulidade do ajuste por vício de consentimento e onerosidade excessiva, c) determinar a repetição em dobro do indébito no valor de R$ 24.586,80 e d) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a observância do dever de informação clara e adequada na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado comum; (iv) o direito à repetição do indébito em dobro e (v) a configuração de danos morais pela falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Na situação em apreço, o magistrado atuante na origem, em exercício da apreciação das provas e do livre convencimento, considerou desnecessária a realização de perícia grafotécnica solicitada pelo autor, pois este alegou ter sido induzido a erro, porque pensava estar contratando empréstimo consignado simples e não cartão de crédito com reserva de margem consignável. Tal circunstância não configura, por si só, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. 3.2. Precedente desta Turma: “(...) 3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado. O juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção.” (Acórdão 1968345, 0703499-68.2022.8.07.0014, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 25/02/2025).
4. Quanto à questão de mérito, consigne-se que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC). 4.1. O contrato de adesão de cartão de crédito consignado que não esclarece a sistemática de descontos (apenas o mínimo da fatura) induz o consumidor a erro, acreditando tratar-se de empréstimo tradicional, caracterizando vício de informação e abusividade (art. 51, IV, do CDC). 4.2. A disponibilização do crédito via depósito em conta, sem o uso do cartão físico, reforça a natureza de empréstimo pessoal, evidenciando a desvantagem exagerada ao consumidor idoso. 4.3. No caso, além de a instituição financeira deixar de fornecer informações suficientes e precisas sobre a natureza e características do produto, violando direito básico do consumidor relacionado ao dever de informação (arts. 6o e 46 do CDC), restou incontroverso o permanente desconto na folha de pagamento sem prova de que a dívida tenha sido amortizada, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, rendendo ensejo a nulidade da obrigação, na forma do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC. 4.4. O contrato juntado ao feito não apresenta detalhes quanto ao produto adquirido, tampouco são pormenorizadas as peculiaridades quanto ao uso e risco do serviço de cartão de crédito consignado, apresentando a avença apenas dados gerais sobre a contratação.
5. Diante da nulidade da modalidade RMC, impõe-se a conversão para empréstimo consignado comum, com juros pela taxa média de mercado à época da contratação, preservando-se o equilíbrio contratual. 5.1. Jurisprudência: “[...] A ausência de informação clara e adequada acerca das condições de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável viola os deveres previstos no CDC e caracteriza prática abusiva. A contratação irregular de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.” (0710644-34.2024.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 02/10/2025).
6. A cobrança indevida decorrente de contratação abusiva de cartão de crédito consignado, sem engano justificável da instituição financeira, autoriza a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6.1. Nas relações de consumo não é necessária a prova da má-fé, bastando, para eventual responsabilidade, a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de clareza nas informações do contrato. 6.2. Precedente: “[...] 6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. (07074641320208070018, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021).
7. O dano moral é configurado in re ipsa, pois a retenção indevida de verba alimentar e a angústia decorrente da dívida interminável ultrapassam o mero aborrecimento, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo apelante, ressaltando-se o potencial econômico do apelado, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara e adequada acerca da natureza da operação, da forma de amortização, dos encargos incidentes e do prazo de quitação configura prática abusiva e viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. Reconhecida a abusividade e a desinformação na contratação de cartão de crédito consignado, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, com enquadramento econômico da operação aos parâmetros do empréstimo consignado e restituição dos valores pagos indevidamente. 3. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando ausente engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Descontos indevidos e intermináveis em folha de pagamento, decorrentes de contratação abusiva de cartão de crédito consignado, configuram dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, 6o, II, III, IV, V, VI, XI e XII; 14, §§ 1o, I e II; 39, IV, V e XII; 42, parágrafo único; 47; 51, caput e IV, § 2o; 52;
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727664-52.2021.8.07.0003, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/03/2023; TJDFT, 07074641320208070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021; TJDFT, 07049989820198070012, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/02/2021.